Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. FATURA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE CELULAR. ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. PAGAMENTO NÃO REGISTRADO. RESPONSABILIDADE DO EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR PELO PAGAMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PREJUDICADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor.

2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14, § 3o, II, do CDC.

3. Diante do pagamento feito de forma equivocada e tendo a parte autora não comprovado que houve efetivamente a quitação da dívida, tendo em vista que o banco que processou o pagamento pode ter feito o estorno posteriormente ou o valor ter ficado retido na própria instituição financeira, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

4. Em razão do total provimento do recurso da parte ré, restou prejudicada a análise do recurso da parte autora, quanto à majoração do valor da indenização por dano moral, porque tal condenação deixou de existir.

5. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PREJUDICADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.